Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701418-93.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PIZZARIA GORDEIXOS LTDA - EPP, JOSÉ DANILO MESQUITA FURTADO, EVA WAISROS PEREIRA RECORRIDA: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DE OMISSÃO. REJEITADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESES NÃO ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação, determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias e condenar os requeridos ao pagamento dos alugueres e demais encargos em atraso. 2. Não há se falar em nulidade da sentença decorrente de omissão, haja vista ter o magistrado expressamente declarado a impossibilidade de se verificar eventual onerosidade excessiva, caso fortuito e força maior ou aplicação da teoria da imprevisão, por não constituírem matéria de defesa. 3. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Eventualidade, segundo o qual, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC, toda a matéria de defesa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão. 4. Em face de as teses não terem sido arguidas em sede de contestação, tampouco se enquadrarem em uma das hipóteses excepcionais prevista no art. 342 do CPC, incabível sua análise, haja vista restar a matéria fulminada pela preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo que, mesmo sendo o réu revel, tanto o descumprimento do acordo firmado entre as partes, quanto os motivos que levaram os recorrentes a novamente estarem inadimplentes, poderiam ser rediscutidos na apelação por serem de extrema relevância para a lide; b) artigos 6o, 11, 489, §1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no acórdão impugnado. Pugnam, ainda, pela devolução dos autos à origem para que novo julgamento seja proferido, sob o argumento de que não ocorreu a preclusão em relação às teses de (i) onerosidade excessiva do acordo; (ii) caso fortuito e força maior e (iii) teoria da imprevisão, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nem demonstrar as razões pelas quais entende que não estão preclusas. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 27616277). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 1.013, §§2o e 3o, ambos do CPC, uma vez que as matérias não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no REsp 1887250/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à alegação de não configuração da preclusão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ademais, “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 27616277). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025